Tribunal: CARF
Processo: 23034.034143/2004-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.034143/2004-65
ACÓRDÃO
2001-007.992 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 DE AGOSTO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEMPERALHO INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/11/2002
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE No 732 DO STF.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
carta de 1969, seja sob a constituição federal de 1988, e no regime da lei
9424/1996 (Súmula Vinculante no 732 do STF).
É regular a cobrança do Salário-Educação antes da publicação da Lei no
9.424, de 1996, sendo considerados válidos pelo STF os decretos que
estipularam as alíquotas da contribuição.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a questão que versa acercada
inconstitucionalidade arguida e daquela não submetida ao crivo da autoridade de piso, para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.992 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.034143/2004-65
2

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento de Ribeirão Preto, acórdão 14-34.040 da 7a Turma, fls. 344/358 que julgou improcedente a
impugnação ao lançamento consubstanciado na Notificação para Recolhimento do Débito - NRD no
0000132/2005, de 07 de abril de 2005, expedida pela Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança do
FNDE, no valor original de R$ 6.824,77, fls.170/172.
O acórdão da autoridade de piso de no 14-34.040, 7a Turma, DRJ/POR, se encontra
devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/11/2002
FNDE.SALÁRIO
EDUCAÇÃO.
INSS.
COMPETÊNCIA
CONCORRENTE
PARA
ARRECADAR E FISCALIZAR.
A contribuição ao salário educação tem previsão constitucional (art. 212,
parágrafo 5°, da CF) e está prevista no art. 15 da Lei n° 9.424/96, definindo-se, a
época dos fatos geradores apurados, a competência concorrente do FNDE e do
INSS para a respectiva arrecadação, fiscalização e cobrança.
ARGUIÇÕES DE INCONST1TUCIONALIDADE.SÚMULADO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (STF). COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
A instancia administrativa é incompetente para se manifestar sobre
constitucionalidade de disposições legais com plena vigência, observando-se,
além das disposições legais vigentes, em contraposição as alegações da
impugnante, a existência da Súmula n.732 do STF, dispondo sobre a
constitucionalidade da contribuição do salário-educação.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.992 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.034143/2004-65
3
0 direito à compensação pressupõe a existência de pagamentos indevidos, o que
não se afigura no caso em tela, para as contribuições devidas a título de Salário
Educação
SÓCIO-GERENTE. PESSOAFÍSICA. CO-RESPONSÁVEL. MENÇÃO INFORMATIVA.
AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A menção a pessoas físicas na condição de corresponsável não implica a
atribuição de responsabilidade tributária a elas, já que a notificação de débito foi
lançada unicamente contra a pessoa jurídica(empresa).
A eventual responsabilidade de sócios ou administradores somente será apurada,
se for o caso, em sede de execução fiscal, não cabendo no momento o debate
relacionado ao artigo 135 do CTN.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ASPECTO
MATERIAL.
LANÇAMENTO
INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante,
notadamente quanto ao seu aspecto quantitativo e material.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado da citada decisão em 25/07/2011, fls. 362, protocolou o
presente recurso voluntário em 23/08/2011, fls. 364/408, onde em síntese alega, após longa
dissertação doutrinária e judicial, ser, ao seu entender, inconstitucional a cobrança da exação
SALÁRIO EDUCAÇÃO objeto de divergência dentro do presente processo.
Alfim, requer:
DO PEDIDO
Diante das razões invocadas, a recorrente requer que esse Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais reforme a decisão da 7a Turma da DJ/RPO
declarando-se IMPROCEDENTE 0 AUTO DE INFRAÇÃO.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1. Delimitação da matéria
Cinge-se a questão debatida no presente processo sobre a constitucionalidade da
exação Salário-Educação a que se refere a informação constante do documento de fls. 166.
1.1. Matéria de inconstitucionalidade
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.992 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.034143/2004-65
4
Questão relevante a se pontuar, é no sentido de que é vedado ao órgão julgador
administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegações de ilegalidade ou
inconstitucionalidade.
O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que
lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis e
decretos. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” e os
comandos do art. 26A do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 e art. 62 do Regimento
Interno do CARF, confira-se:
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento parcial, não
conhecendo acerca da matéria da inconstitucionalidade arguida.
2. Mérito
2.1. Quanto à exigência da contribuição para o FNDE – Salário Educação
Quanto à exigência da contribuição para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (Salário-Educação) no período objeto da presente notificação, o Supremo Tribunal Federal
também já se manifestou a respeito do tema, assentando entendimento, conforme julgamento
ocorrido em 02/02/2012, sob o rito de repercussão geral (art. 543-B do CPC/73), no RE no 660.933/SP,
no sentido de que tal cobrança é constitucional, seja em período anterior, seja em período posterior à
promulgação da atual Carta Constitucional. Tal conclusão é objeto da Súmula 732 daquela Corte
Superior, verbis: “É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.” O acórdão prolatado no
referido RE no 660.933/SP, apresenta a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL 1.422/1975 E DOS
DECRETOS 76.923/1975 E 87.043/1982. CONSTITUCIONALIDADE SEGUNDO AS
CARTAS DE 1969 E 1988. PRECEDENTES.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.992 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.034143/2004-65
5
Nos termos da Súmula 732/STF. é constitucional a cobrança da contribuição do
salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de
1988, e no regime da Lei 9.424/1996.
A cobrança da exação, nos termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975
e 87.043/1982 é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. Precedentes.
Repercussão geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar
provimento ao recurso extraordinário da União.
Para total deslinde da questão, destaco os seguintes excertos do voto do relator,
Ministro Joaquim Barbosa:
(...)
Saliento que a constitucionalidade da cobrança da Contribuição do Salário
Educação foi objeto da Súmula 732/STF:
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIOEDUCAÇÃO,
SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E NO
REGIME DA LEI 9424/1996.
Também há precedentes desta Corte no sentido da validade do Decreto-Lei
1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982, em razão da natureza
não tributária da Contribuição do Salário-Educação na vigência da ordem
constitucional anterior.
Confiram-se: RE 290.079 (rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de
04.04.2003);
RE 272.872 (rel. Min Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 10.10.2003) e RE
458.905-AgR (de minha relatoria, Segunda Turma, DJ de 26.10.2007).
(...)
Como a matéria já conta com inúmeros precedentes, inabalados no decorrer de
todos estes anos, também proponho que esta Suprema Corte confirme a
jurisprudência, para dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela
União.
Conforme se verifica dos excertos da decisão acima reproduzidos, assim como o
enunciado da Súmula no 732/STF, diferentemente da tese defendida pela contribuinte, foi reconhecida
a regularidade da cobrança do Salário-Educação em todo o período objeto da presente notificação,
sendo, inclusive, expressamente validados os decretos que estipularam as alíquotas da contribuição.
Sem razão assim a recorrente, devendo ser mantida a cobrança.
3. Conclusão
Ante ao exposto, conheço do presente recurso voluntário parcialmente, não
conhecendo a questão que versa acerca da inconstitucionalidade arguida e daquela não submetida ao
crivo da autoridade de piso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.992 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.034143/2004-65
6
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 431
DF CARF MF
Original